Tribunal: TJPA
Processo: 0802528-74.2021.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802528-74.2021.8.14.0065

RECORRENTE: WAGNA VITORIA SOUSA DA CONCEICAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Wagna Vitória Sousa da Conceição contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que a reconheceu como incursa nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em razão de suposta tentativa de homicídio qualificado contra Paulo Henrique Alves Cardoso. A denúncia narra que a acusada, movida por ciúmes, teria invadido a residência de sua ex-companheira e desferido múltiplos golpes de faca contra a vítima. A defesa postulou a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e dolo homicida, a desclassificação para lesão corporal leve, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i)
definir se estão presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade a justificar a pronúncia da recorrente por tentativa de homicídio qualificado;
(ii)
determinar se é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal leve, por ausência de dolo homicida;
(iii)
estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas desde já.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva.

4.

A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudo de exame de corpo de delito, que atesta a existência de múltiplas lesões perfurocortantes em regiões vitais do corpo da vítima.

5.

Os indícios de autoria estão suficientemente evidenciados nos autos, com destaque para os depoimentos da testemunha presencial Raíssa Marques Gomes, da própria vítima em juízo, e da confissão qualificada da recorrente.

6.

A tese de legítima defesa demanda análise probatória aprofundada, que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

7.

A desclassificação da conduta para lesão corporal também não se justifica, dada a existência de elementos que indicam, ainda que em juízo de probabilidade, a intenção de matar (animus necandi), revelada pela escolha do meio (faca), número e local dos golpes.

8.

As qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, diante da existência de elementos nos autos que apontam para possível motivo fútil (ciúmes) e ataque surpresa à vítima desarmada e adormecida (meio que dificultou a defesa da vítima).

9.

A jurisprudência pacífica do STJ reforça que, na fase de pronúncia, prevalece o entendimento de que havendo nos autos lastro probatório mínimo, cabe ao Tribunal do Júri a análise exauriente das teses defensivas e da configuração das qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria.

2.

A desclassificação para lesão corporal e a absolvição sumária por legítima defesa demandam prova cabal da ausência de dolo homicida ou da presença de excludente, o que deve ser avaliado pelo Tribunal do Júri.

3.

As qualificadoras somente devem ser afastadas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando amparadas em elementos mínimos constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414, 415, IV; CP, arts. 14, II; 25; 121, § 2º, II e IV; 129, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, T5, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2110968/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2216031/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 28 de abril a 07 de maio de 2025, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), .

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Wagna Vitória Sousa da Conceição
contra a respeitável decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que a pronunciou como incursa nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado contra Paulo Henrique Alves Cardoso.

Na origem, trata-se de Ação Penal de Competência do Tribunal do Júri, na qual o Ministério Público denunciou a recorrente por ter, supostamente, invadido a residência de sua ex-companheira, Raíssa, e, movida por ciúmes, desferido múltiplos golpes de faca contra a vítima, atingindo-o no pescoço, ombro, tórax, abdômen e perna esquerda, conforme consta do auto de exame de corpo de delito. Após a instrução criminal, o juízo a quo entendeu por bem pronunciar a acusada para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas
razões recursais (Num. 25387688 - Pág. 2/13)
a defesa alega que a decisão de pronúncia deve ser reformada. Pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal leve, sustentando a ausência de dolo homicida, bem como a leveza das lesões corporais sofridas pela vítima, que não demandaram internação prolongada nem geraram incapacidade relevante;

Subsidiariamente requer a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do § 2º do art. 121 do Código Penal, por ausência de prova inequívoca de sua configuração.

O Ministério Público,
em suas contrarrazões
, apresentadas sob o
Num. 25387691 - Pág. 1/12,
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,

O
parecer ministerial
, lançado pela 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, subscrito pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme
Num. 25775095 - Pág. 1/5
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, conheço do presente recurso

A defesa, em suas razões recursais, pugna inicialmente seja reconhecida a excludente de ilicitude da leítima defesa, eis que agiu para se defender das agressões que vinha sofrendo por parte da vítima. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para lesão corporal leve ou, ao menos, pelo decote das qualificadoras imputadas, quais sejam: motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Impende destacar que, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação. Em conformidade com o art. 413 do Código de Processo Penal: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da existência do crime e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

A defesa argumenta que não houve dolo homicida, e que a acusada agiu em legítima defesa, após ter sido provocada e agredida pela vítima, Paulo Henrique Alves Cardoso. Destaca, ainda, que as lesões sofridas por ele foram de natureza leve, como atestado pelo laudo de exame de corpo de delito, e corroboradas pelo fato de que a vítima foi vista realizando manobras com motocicleta poucos dias após o ocorrido. Assim, entende-se que não há fundamentos para a submissão da recorrente ao Tribunal do Júri, pois não estão presentes os requisitos mínimos de autoria e materialidade para tentativa de homicídio.

Vê-se que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito, cujos indícios de autoria indiciam que a ora recorrente é autora das facadas que atingiram a Paulo Henrique Alves Cardoso.

Veja-se que a

materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo Exame de Corpo de Delito da vítima
(Num. 25387594 - Pág. 6)
, o qual esclarece que a vítima teve sua integridade corporal ou saúde ofendida por conduta perfurocortante em várias partes do corpo, com cortes profundos no pescoço, ombro, tórax, abdômen e perda esquerda.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que, em depoimento prestado perante o juízo, a testemunha Raíssa Marques Gomes que declarou ter a acusada entrado em sua casa e com uma faca “ido em cima da vítima” enquanto esta dormia (
ID
25387648
-

00:52 ́).
De igual modo, tem-se o depoimento da vítima em juízo
(ID 25387678 a partir de 02:07’
)
,
e ainda, a confissão qualificada da própria recorrente por ocasião de seu interrogatório em juízo, a qual assumiu a autoria delitiva, embora levantando a tese de legítima defesa, assumiu a autoria do crime, nos seguintes termos:

ID 25387678 [05:37]: “ Aí cheguei, ele tava lá. Aí eu falei pra ela que, como a gente não morava junto, eu falei pra ela que eu não queria mais saber dela, que ela podia ficar com as coisas e tudo mais, que eu só queria meus documentos, que seria bem mais difícil pra mim tirar.
E aí... Ele veio pra cima de mim, me chamando de sapatão, falando umas coisas, que eu era uma berração, mas falando umas coisas pra mim. Aí eu só entrei dentro do quarto, que quando eu tava saindo do quarto, ele veio pra cima de mim, aí foi na hora que eu peguei uma faca que tava em cima da mesa lá, e aí acabei machucando ele em alguns lugares, e nesse dia eu nem lembro onde é que foi
. O único lugar que eu lembro que foi, foi na perna, que foi onde ele me jogou no chão. Aí na hora que ele me jogou, eu machuquei a perna dele –
grifamos.

Portanto, há autos prova da materialidade delitiva, consubstanciada em laudo de exame de corpo de delito, bem como indícios suficientes de autoria colhidos na fase inquisitorial e judicial, notadamente nos depoimentos da própria vítima e de testemunhas.

No que se refere a tese defensiva de
legítima defesa
ou ausência de animus necandi, tem-se que não se sustenta nesta etapa processual, eis que demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Da mesma forma, a alegada desclassificação para lesão corporal esbarra nas circunstâncias do crime, tais como a utilização de arma branca (faca) , o número de golpes e as regiões vitais atingidas (pescoço, abdômen).

No atual momento processual, diante a apresentação de duas versões para mesmo fato, em que já para ambas o conjunto probatório mínimo, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que somente reconhecerá a alegação de ocorrência da excludente diante a prova indubitável de que a pronunciada não agiu com
animus necandi
.

Nesse sentido, destaco reiterado entendimento da Corte Superior:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, esta Corte orienta não ser possível, na via eleita do recurso especial, o exame de eventual ofensa a preceito de natureza constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri
. Precedentes. 3. Incide a Súmula 7/STJ quanto à pretendida absolvição sumária, com base na causa justificante da legítima defesa ou, ainda, acerca do pedido residual de desclassificação da conduta denunciada para o crime de lesões corporais, previsto no art. 129 do CP. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) -
grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURI . PRONÚNCIA. REVERSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, de que, "não estando demonstradas nitidamente a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, de rigor a manutenção da decisão de pronúncia para conferir ao órgão competente, qual seja o Tribunal do Júri, a sua soberania e autonomia". 2 . Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.
3. A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri . É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao apreciar o recurso em sentido estrito, entendeu que, diante do teor dos depoimentos, é perfeitamente lícito estabelecer o liame entre a conduta do denunciado na intenção de matar, ainda que a tentativa não tenha produzido lesões . Assim, "havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria apontando o réu como autor do fato, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é quem detém a competência constitucional".
5. A reversão das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça . 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2110968 TO 2023/0420233-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024) –
grifamos
.

Subsidiariamente, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal tipificado no art. 129, § 4° do CP, no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a
certeza da ausência do
animus necandi
,
o que, como já visto acima,
não restou comprovada nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois dos elementos colhidos aos autos até o momento, vislumbra-se que o meio e a forma utilizados pela ora recorrente para ofender a vítima, não acolhem a tese de ausência de
animus

necandi
alegada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INTERROGATÓRIO DO RÉU. INVERSÃO DA ORDEM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu"(REsp n . 1.933.759/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023). 2 . No caso, o réu foi interrogado e, em seguida, foi determinada a expedição de cartas precatórias para as oitivas da vítima e de duas testemunhas. Por desistência das partes, uma das testemunhas e o ofendido não foram ouvidos em juízo. Não houve, então, produção de prova que demandasse o contraditório à defesa. Quanto à segunda testemunha, por haver sido arrolada pela própria defesa, é improvável que seu depoimento desse lastro à versão do Ministério Público. De toda forma, as instâncias ordinárias nem sequer mencionaram o teor das declarações dela para fundamentar a pronúncia do acusado. Não há, portanto, como declarar a nulidade arguida pelo recorrente, por não haver prejuízo à defesa. 3. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.
4. Não há como despronunciar o agravante, tampouco desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal, porquanto se extrai tanto da decisão de pronúncia quanto do acórdão que a confirmou a existência de elementos suficientes para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri .É certo que as instâncias ordinárias fazem menção a declarações colhidas no inquérito policial, as quais, isoladamente, não poderiam fundamentar a pronúncia. Todavia, há depoimentos prestados em juízo que, somados aos elementos informativos, dão plausibilidade mínima à versão acusatória, inclusive a respeito da existência do elemento subjetivo do tipo (vontade de matar). 5. Da mesma forma, as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP não são manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas a votação pelo Conselho de Sentença.
Deveras, há lastro probatório mínimo de que a tentativa de homicídio foi motivada por vingança (a vítima haveria agredido a namorada e os acusados quiseram revidar) e praticada mediante surpresa (os réus supostamente se esconderam e aguardaram o ofendido passar no local para golpeá-lo). 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2216031 SP 2022/0302473-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024) –
grifamos.

In casu
, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Quanto às qualificadoras, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que apenas devem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes. O que não é o caso dos presentes autos, em que possui respaldo no conjunto fático, diante a existência de elementos que apontam para um possível
motivo fútil
— oriundo de ciúmes — e
ataque à vítima desarmada e dormindo
, o que, em tese, dificulta sua defesa. Tais aspectos devem ser oportunamente sopesados pelo Tribunal Popular, a quem incumbe a formação do juízo de certeza quanto à configuração das qualificadoras.

Diante de tais considerações, considerando que conjunto probatório dos autos ostentam possibilitam a configuração das qualificadoras prevista no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, rejeito os pedidos de
decote das qualificadoras
.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém DESPROJE-O o recurso em sentido estrito interposto por WAGNA VITÓRIA SOUSA DA CONCEIÇÃO, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), 09 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/05/2025